Tribunal: TJDFT
Processo: 0734500-70.2023.8.07.0003
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-09-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDSSC Gabinete da Juíza de Direito Silvana da Silva Chaves Número do processo: 0734500-70.2023.8.07.0003 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: ELTON JOSE SOUZA DE ASSIS RECORRIDO: WANCLAIR MARQUES MORAES AQUINO, MANUEL MESSIAS LEONEL DE SOUSA DESPACHO Trata-se de pedido de realização de sustentação oral em sessão de julgamento virtual (ID 63375237). A realização de tal ato deve ser realizada diretamente pelo advogado, observando as instruções contidas na Portaria GPR 1625, de 29/6/2023. Quanto à juntada do instrumento de procuração de ID 63381553, determino que a Secretaria realize a atualização cadastral necessária. Brasília/DF, 28 de agosto de 2024. SILVANA DA SILVA CHAVES JUÍZA DE DIREITO Relatora